Tribunal: STF
Processo: Rcl 43967
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633/GO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. VALIDADE DA RESTRIÇÃO DE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE POR MEIO DE NORMA COLETIVA. SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE TRATEM DA MATÉRIA EM ÂMBITO NACIONAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Orbenk Administração e Serviços LTDA, com fundamento nos artigos 102, I, “l”, da Constituição da República, 988 e seguintes do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo nº 0000523-68.2016.5.12.0009.
    O reclamante aduz não observada a determinação do Relator do ARE nº 1.121.633-RG (Tema 1.046 da Repercussão Geral), Ministro Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Afirma que a controvérsia de origem versa sobre o direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo “quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio”. Articula que, embora tenha previsão constitucional (art. 7º, XXIII, da Constituição Federal), a regulamentação quanto ao grau da insalubridade está normatizada na legislação infraconstitucional, especificamente no art. 192 da CLT, de forma que cabível a aplicação do paradigma à espécie. 
    Reporta que a parte autora da ação trabalhista ajuizou o feito a fim de obter o reconhecimento do direito ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade no grau máximo.
    Relata que o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Chapecó julgou procedente o pedido veiculado na inicial trabalhista. Narra que requereu o sobrestamento do curso do processo, nos termos da decisão exarada nos autos do ARE 1.121.633, porém o pedido foi indeferido.
    Requer a concessão de tutela de evidência para que seja determinada a suspensão do Processo nº 0000523-68.2016.5.12.0009 . No mérito, postula a procedência da presente reclamação para garantir a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE 1.121.633/GO, com repercussão geral reconhecida.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (...)”
    3. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da decisão proferida pelo relator do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633 (Tema 1046 da repercussão geral), Ministro Gilmar Mendes, que, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    4. O ato reclamado, por sua vez, está assim justificado quanto ao tema articulado na reclamação:
    “(…) 
    Na minuta do agravo, a reclamada afirma que somente a partir de 2015 foi instituído o adicional de insalubridade para quem exerce funções de servente, conforme cláusula décima da convenção coletiva de trabalho de 2016. Sustenta que não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao adicional, sendo necessária também a classificação da atividade na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Alega que a atividade da reclamante não está enquadrada dentre aquelas descritas na NR-15 da Portaria nº 3.214/1978 do MTE. Aduz que a limpeza de sanitários públicos e o recolhimento de lixo interno não constituem atividades abrangidas pelo Anexo 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/1978 do MTE. Reitera a indicação de violação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal e de contrariedade às Súmulas n o 277 do TST e 460 do STF. Aponta contrariedade à Súmula nº 448 do TST e à Orientação Jurisprudencial nº 4 da SbDI-1 do TST, e colaciona arestos. 
    À análise. 
    Sinale-se que a devolutividade recursal encontra-se restrita às matérias e aos dispositivos expressamente indicados no agravo, ocorrendo a preclusão no que tange aos argumentos que, embora articulados no agravo de instrumento e no recurso de revista, não foram renovados, ante a necessidade de fundamentação vinculada e da delimitação recursal. 
    Cumpre frisar que a indicação de contrariedade à Súmula nº 448 do TST e à Orientação Jurisprudencial nº 4 da SbDI-1 do TST, bem como a divergência jurisprudencial amparada nos arestos colacionados às fls. 789-790, constituem inovação recursal, por não constarem nas razões do recurso de revista, sendo insuscetível de apreciação neste momento processual, em observância do princípio da congruência. 
    A indicação de contrariedade a súmula do STF não enseja a admissibilidade do recurso de revista, nos termos do art. 896, “a”, da CLT. 
    Ainda, a Corte de origem não apreciou a controvérsia sob a ótica do disposto no art. 7º, XXVI, da Constituição Federal ou do entendimento consubstanciado na Súmula nº 277 do TST, nem foi instado a se pronunciar a respeito por meio de embargos de declaração. Logo, não houve o necessário prequestionamento, próprio dos recursos extraordinários, nos termos da Súmula nº 297, I, do TST. 
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. (...)”
    5. Consoante emerge do excerto transcrito, não apreciada na decisão reclamada a controvérsia atinente à validade de cláusula coletiva à luz do 7º, XXIII, da Constituição Federal.
    6. Nesse contexto, não diviso a existência de estrita aderência entre os fundamentos da decisão reclamada e o conteúdo do paradigma de controle invocado pelo reclamante, no que diz com a validade de norma coletiva que limite ou restringe direito trabalhista assegurado constitucionalmente (Tema 4016) a inviabilizar o cabimento da reclamação constitucional. 
    7.  Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme quanto à necessidade de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011), o que não se configura na espécie.
    8. De mais a mais, inviável conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio ensejador do reexame do conteúdo do ato reclamado, tampouco instrumento de uniformização.
    9. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 04 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora